Tribunal: TJDFT
Processo: 0750187-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. CURSO PREPARATÓRIO PARA SELEÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. QUANTUM. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O pleito do filho maior de idade para que seu genitor lhe preste alimentos funda-se na solidariedade parental, uma vez que a maioridade cessa o poder familiar e o dever alimentar, impondo que o jovem busque, por sua própria capacidade laboral, suprir suas necessidades.
2 – Sopesada a necessidade alimentar de quem pleiteia e a capacidade contributiva de quem presta os alimentos, resta observada a regra insculpida no §1o, do art. 1.694, do Código Civil, o que desautoriza, em sede recursal, a majoração do valor adequadamente fixado pelo julgador singular.
3 – Negado provimento ao recurso.